Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, a autora postulou o não conhecimento da apelação interposta pelo requerido, em razão da preclusão quanto ao exame da prescrição (ID. 39781840). De seu turno, o requerido pleiteou o não conhecimento do apelo da autora, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. (ID. 39781842). Desta forma, em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do dos fundamentos constantes em contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12